Tribunal: TJDFT
Processo: 0043451-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0043451-93.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL CAVALCANTI MACHADO, CASSIA CAROLINE RAMIRO ROCHA, NEILANE ADELAIDE VIANA FARIAS, CARLOS AUGUSTO FURTADO OLIVEIRA, MIRIAM VALENTE LIMA PRADO, MULTCON CONSTRUTORA EIRELI - ME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A apelante MULTCON CONSTRUTORA EIRELI-ME interpôs o recurso de apelação de ID 27332792 desacompanhado dos respectivos comprovantes de recolhimento do preparo recursal. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Em igual prazo, querendo, manifeste-se sobre a alegação de inovação recursal apresentada pela d. Procuradoria de Justiça no bojo do parecer de ID 27626096. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator